Tribunal: TJMT
Processo: 1008088-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1008088-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Cessão de créditos não-tributários, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1008088-95.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 102776969) opostos pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de Id. 101538988 que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Direita de Inconstitucionalidade por ela ajuizada objetivando declarar a inconstitucionalidade do art. 47o,
caput
, e §1°, da Lei Estadual n. 8.797/08, que dispõe sobre o Conselho de Contribuintes.

Em suas razões, em síntese, que o aresto embargado entendeu que a limitação de valor de alçada prevista citada lei não tem o condão de violar os princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, deixando de se pronunciar quanto à suposta violação aos princípios ao direito de petição e aos princípios da igualdade e da colegialidade.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Ausente contrarrazões diante do caráter não infringente dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021